Tribunal: TJSP
Processo: 1009160-68.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Sentença que condenou as instituições de ensino rés a assumir as prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco réu, bem como as

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Sentença que condenou as instituições de ensino rés a assumir as prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco réu, bem como as condenou ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência das rés – Descabimento – Autora que cumpriu devidamente as cláusulas previstas no contrato de garantia, razão pela qual devem as instituições de ensino requeridas arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil – O ilícito contratual praticado pela instituição de ensino ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Dano moral configurado – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato financiamento estudantil (FIES) – Sentença que reconheceu a ilegitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda – Insurgência da autora – Parcial cabimento – A requerente aduziu que o banco inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao crédito e formulou pedido em face da instituição financeira, a fim de que esta se abstivesse de praticar atos de cobrança, de modo que o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – A existência, ou não, de responsabilidade da casa bancária é questão afeita ao mérito – Impossibilidade, no entanto, de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que, em princípio, agiu em exercício regular de direito – Não obstante, o contrato de financiamento estudantil o deve ser declarado inexigível em relação à autora – Autorizar que o banco requerido possa continuar praticando atos de cobrança em relação à requerente significaria onerar em demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional a ela entregue – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009160-68.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é
apelante/apelada EDICLEA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), Apelantes
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP (GRUPO UNIESP), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso das rés e deram parcial provimento
ao recurso da autora, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
Voto no 28.168
Apelação Cível no 1009160-68.2018.8.26.0077
Comarca: Birigüi - 2a Vara Cível
Apelantes: Fundação Uniesp de Teleducação e Instituto Educacional do
Estado de São Paulo - IESP (Grupo Uniesp)
Apelante/Apelado: Ediclea Garcia
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Lucas Gajardoni Fernandes
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
Prestação de
serviços educacionais Contrato de garantia de pagamento de
financiamento estudantil (FIES) Sentença que condenou as
instituições de ensino rés a assumir as prestações do contrato
de financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco
réu, bem como as condenou ao pagamento de indenização por
dano moral Insurgência das rés Descabimento Autora que
cumpriu devidamente as cláusulas previstas no contrato de
garantia, razão pela qual devem as instituições de ensino
requeridas arcar com o pagamento das prestações do contrato
de financiamento estudantil O ilícito contratual praticado pela
instituição de ensino ensejou a inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Dano moral configurado
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZATÓRIA
POR
DANO
MORAL

Contrato
financiamento estudantil (FIES) Sentença que reconheceu a
ilegitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da
demanda Insurgência da autora Parcial cabimento A
requerente aduziu que o banco inscreveu seu nome em
cadastros de proteção ao crédito e formulou pedido em face da
instituição financeira, a fim de que esta se abstivesse de
praticar atos de cobrança, de modo que o banco é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda
A
existência, ou não, de responsabilidade da casa bancária é
questão afeita ao mérito Impossibilidade, no entanto, de
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
dano moral, uma vez que, em princípio, agiu em exercício
regular de direito Não obstante, o contrato de financiamento
estudantil o deve ser declarado inexigível em relação à autora
Autorizar que o banco requerido possa continuar praticando
atos de cobrança em relação à requerente significaria onerar em
demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos
autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela
jurisdicional a ela entregue
RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação para cumprimento de
obrigação cc declaratória de indébito cc tutela por negativação indevida”,
ajuizada por EDICLEA GARCIA contra FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
- IESP (GRUPO UNIESP) e BANCO DO BRASIL S/A, julgou extinto o
processo em relação ao réu BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento de
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, e julgou
procedentes os pedidos formulados pela autora, “para condenar as requeridas
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
IESP E
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO - FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
na obrigação de quitar integralmente o financiamento estudantil da parte
autora (FIES), bem como no pagamento de danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês
desde a data da inscrição junto aos cadastros de inadimplentes e correção
monetária pela tabela prática do TJSP desde o ajuizamento” (fls. 387/394).
Recorre a autora. Sustenta que o réu BANCO DO BRASIL
S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
instituição financeira foi parceira das instituições de ensino rés, tanto que estas
direcionavam seus alunos ao banco. Salienta que a instituição financeira
deveria ter agido com cautela e verificado a conduta de seus parceiros.
Defende que o banco réu agiu de forma negligente ao não comunicar à autora
que estava assinando um contrato sem garantia de pagamento pelas demais
rés. Acrescenta que o banco inscreveu indevidamente seu nome em cadastros
restritivos de crédito. Pleiteia que o banco réu seja condenado solidariamente
à quitação do contrato de financiamento e ao pagamento de indenização por
dano moral.
Por sua vez, recorrem as rés FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP (GRUPO UNIESP). Afirma que a autora tinha ciência das
obrigações contratuais assumidas para fazer jus aos benefícios do programa
“UNIESP paga”. Alega que a requerente descumpriu a cláusula 3.3 do contrato
celebrado entre as partes, “na medida em que deixou de cumprir as atividades
sociais que deveriam ter sido realizadas durante o curso”, já que “foram
realizadas menos de 6 (seis) horas semanais em diversas oportunidades” (fls.
813/814). Acrescenta que a requerente descumpriu a cláusula 3.2 do contrato
celebrado entre as partes. Argumenta que a cláusula 3.7 do referido
instrumento consigna que o descumprimento de tais obrigações pela autora
desobriga a instituição de ensino a arcar com o pagamento das prestações do
FIES. Por fim, aduz não haver ato ilícito a ser indenizado.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 835/848, 849/869 e
871/880).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação para cumprimento de obrigação cc
declaratória de indébito cc tutela por negativação indevida”, ajuizada por
EDICLEA GARCIA contra FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO,
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP (GRUPO
UNIESP) e BANCO DO BRASIL S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que, atraída pela
propaganda do programa “UNIESP paga”, veiculada pelas rés FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IESP (GRUPO UNIESP), com elas celebrou contrato de
prestação de serviços educacionais, assim como celebrou contrato de
financiamento estudantil (FIES) com o réu BANCO DO BRASIL S/A. Aduziu
que, após a conclusão do curso, e tendo atendido a todas as exigências feitas
no programa “UNIESP paga”, foi surpreendida com a notícia de que o contrato
de financiamento não seria honrado em virtude do descumprimento das
cláusulas 3.2 e 3.3 do “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES”. Mencionou, ainda, que com o descumprimento das obrigações pelas
instituições de ensino, seu nome foi inscrito em cadastros restritivos de crédito
pelo réu em virtude do inadimplemento das prestações do contrato de
financiamento estudantil (FIES).
Nesse
contexto,
ajuizou
a
presente
demanda,
a
condenação dos requeridos ao pagamento do saldo devedor do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
financiamento estudantil, assim como a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou extinto o processo em relação ao
réu BANCO DO BRASIL S/A e parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela autora em relação às rés FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP (GRUPO UNIESP), nos seguintes termos (fls. 793/797):
"Passo à análise das preliminares.
Rejeito a impugnação aos benefícios da justiça
gratuita concedidos à parte autora. De fato, as impugnações
são genéricas, não apontando fatos concretos que
pudessem justificar a revogação do benefício concedido.
No tocante à incompetência da justiça estadual
para julgar o presente feito, é de se observar que se discute
nestes autos típica relação de consumo, enquadrando-se o
autor e a instituição de ensino ré na condição de
consumidora e fornecedora de serviços educacionais,
respectivamente, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC.
Aplicável, então, o disposto no artigo 101, inciso I, do CDC,
razão por que esta demanda foi bem proposta na Justiça
Estadual, no foro de domicílio do autor, como mecanismo de
facilitação de sua defesa.
Desse modo:
(...)
Por sua vez, não há falta de interesse de agir, pois
os documentos acostados na inicial indicam a probabilidade
do direito da autora.
Quanto a legitimidade do BANCO DO BRASIL, a
autora sustenta que sua responsabilidade deriva do fato de
serem coligados o contrato de prestação de serviços
educacionais e o contrato de Financiamento Estudantil.
Contudo, diversamente do que sustentado, não vislumbro
que a instituição financeira desejou a coligação contratual,
de modo a submeter-se aos efeitos de eventual
inadimplência da instituição de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
Ensina Francisco Paulo de Crescenzo Marino, em
monografia dedicada ao tema, "que em primeiro lugar, a
coligação composta por contratos celebrados entre as
mesmas partes apresenta, a priori, maior propensão à
produção de consequências jurídicas se comparada à
coligação composta por contratos celebrados entre partes
distintas. A menor intensidade desta coligação ocorrerá,
especialmente, naquelas hipóteses em que um dos
figurantes, parte somente em um dos contratos coligados,
permanece estranho ao ato de coligação" (Contratos
Coligados no Direito Brasileiro, Editora Saraiva, 1a Edição,
p.142). E mais à frente, esclarece que a intenção de
participar da coligação pode ser deduzida a partir da análise
do interesse da parte. Justifica que "há os interesses cuja
satisfação foi prometida, expressa ou tacitamente, pela
contraparte. Nesse caso, existirá acordo, expresso ou tácito,
tendo por objeto a relevância do interesse da parte. Este
interesse terá, então, sido integrado ao conteúdo do
contrato, tornando-se juridicamente relevante (Contratos
Coligados no Direito Brasileiro, Editora Saraiva, 1a Edição,
p.159).
Não desconsidero que do ponto de vista da autora
e da instituição de ensino os contratos de financiamento
estudantil e de prestação de serviços educacionais são
coligados, na medida em que aquele é celebrado em função
deste. Há, ainda, entre autora e a instituição de ensino
nítida intenção de subordinar os contratos.
No entanto, deslocando-se para o ponto de vista
da instituição financeira, nada indica intenção do BANCO
DO BRASIL em subordinar a eficácia do contrato de
financiamento à promessa feita à autora pela instituição de
ensino. Em outras palavras o BANCO DO BRASIL não se
comprometeu com os interesses expressados pela autora e
pela instituição de ensino no que concerne à promessa
desta em quitar o financiamento estudantil da aluna.
Não tendo o BANCO DO BRASIL pretendido a
coligação, não há como impor-lhe consequências derivadas
do inadimplemento da promessa feita unicamente pela
instituição de ensino, concernente à quitação do FIES. Daí
porque concluo pela ilegitimidade passiva do BANCO DO
BRASIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
Passo ao mérito.
O pedido é parcialmente procedente em relação às
requeridas IESP e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA.
A autora se matriculou no curso de pedagogia
oferecido pela instituição de ensino. Afirma que frequentou o
curso por meio do programa UNIESP PAGA, e que foi
surpreendido com a existência de débito referente as
prestações dos cursos.
Pois bem. Os documentos juntados pelos autor
deixam claro que a ré IESP oferece a concessão do
benefício de isenção para os alunos com adesão ao
“Programa Fies Uniesp Pode Pagar”, que se trata de um
programa social onde o estabelecimento de ensino se
compromete a arcar com o pagamento do Financiamento
Estudantil (FIES) realizado pelo aluno junto à instituição
bancária, desde que atendidos determinados requisitos.
Nem poderia ser diferente. É preciso lembrar que a ré é uma
entidade privada que, obviamente, visa fins lucrativos e não
uma entidade pública ou beneficente.
A responsabilidade da ré pelo pagamento das
parcelas do financiamento que seria contratado pela aluna,
ora autora, por meio do programa FIES, após a conclusão
do curso, estava condicionada ao cumprimento dos
requisitos, de responsabilidade dos alunos, no caso, da
autora.
A autora apresentou os relatórios sociais às fls.
39/139 que comprovam suas horas trabalhadas como
trabalho voluntário.
E por fim, restou comprovado que a autora se
manteve matriculada no curso até sua conclusão, fls. 29/30.
A autora cumpriu o que lhe foi exigido. Não podem
as rés, agora, esquivarem-se da obrigação assumida,
porquanto nos termos do Código de Defesa do Consumidor,
se encontra vinculada à oferta apresentada em sua
propaganda (ainda mais quando impôs aos interessados o
cumprimento de obrigações, que foram satisfeitas).
Por isso, as requeridas IESP e FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA devem promover a quitação do
financiamento estudantil da autora, tal como prometido.
Quanto ao dano moral, este decorreu da inscrição
do nome da autora em cadastros de inadimplentes. É certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
que em relação ao BANCO DO BRASIL, a negativação não
se reveste de ilicitude, constituindo sim exercício regular de
um direito. De fato, a instituição financeira apenas cobra
aquilo que a autora lhe deve.
Contudo, a inscrição em cadastro de inadimplente
se deu em razão do descumprimento da promessa feita
pelas requeridas IESP e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA,
concernente à quitação do financiamento estudantil da
autora. Logo, o descumprimento ensejou a negativação pelo
credor, gerando dano moral passível de indenização.
Em se tratando de dano moral, compete ao
julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular
equitativamente
os
valores
devidos,
analisando
as
circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando
da questão da fixação do valor, doutrina e jurisprudência
são pacíficas no sentido de que a fixação deve ser feita com
prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa
do empobrecimento alheio, mas também para que o valor
não seja irrisório.
Atento a estes parâmetros, especialmente o fato
de que o dano perdurará enquanto não quitado débito pela
requerida,
entendo
suficiente
e
razoável
arbitrar
a
indenização no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda
em relação ao BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o
requerente no pagamento dos honorários de sucumbência,
que arbitro em 15% sobre o valor da causa, ressalvando-se
na cobrança as disposições da Justiça Gratuita. Por seu
turno, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, e o
faço
para
CONDENAR
as
requeridas
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IESP E
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO - FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA na obrigação de quitar integralmente o
financiamento estudantil da parte autora (FIES), bem como
no pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao
mês desde a data da inscrição junto aos cadastros de
inadimplentes e correção monetária pela tabela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
TJSP desde o ajuizamento.
Extingo o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo
Civil.
Condeno a requerida no pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
dos
honorários
de
sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa".
Contra esta sentença se insurgem a autora e as rés
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP (GRUPO UNIESP).
O recurso das rés não merece provimento.
A controvérsia se restringe ao exame da regularidade da
recusa da instituição de ensino em garantir o pagamento do financiamento
estudantil contratado pela autora.
As requeridas sustentam que sua recusa está amparada
pelo descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES”. Confira-se seu teor (fls. 19/20):
"CLÁUSULA
TERCEIRA

DAS
RESPONSABILIDADES DO(A) BENEFICIÁRIO(A)
(...)
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e
na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas
no
Curso
Superior
escolhido;
ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
trabalhos voluntários, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
Instituição que recebe-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês"
(Grifo nosso).
Contudo, as rés sequer indicam especificamente em que
momento a autora descumpriu tais requisitos, limitando-se a afirmar
genericamente que a autora “não cumpriu com a cláusula 3.2” (fl. 822) e que
“deixou de cumprir as atividade sociais que deveriam ter sido realizadas
durante o período do curso” (fl. 813).
Não bastasse isso, no referido “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES”, sequer existe indicação objetiva de qual
é o critério adotado para aferição do requisito de “excelência no rendimento
escolar”.
Nesse contexto de ausência de fornecimento de detalhes
acerca do critério de aferição do requisito da “excelência no rendimento
escolar” em nítida violação ao dever de informação previsto no artigo 6o,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor não se pode considerar que a
autora deixou de comprovar o seu atendimento.
Realmente, o exame do histórico escolar da autora
demonstra que a requerente foi aprovada em todas as disciplinas, sendo 8,5 a
sua pior nota (fls. 25/26).
Assim, considerando o alto grau de subjetividade contido
na cláusula 3.2, e as expressivas notas obtidas pela autora, é razoável concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
que foi cumprido o requisito de “excelência no rendimento escolar”.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA COMPELIR AS RÉS AO PAGAMENTO DO
CONTRATO "UNIESP PAGA"
MANUTENÇÃO
As
partes celebraram contrato de garantia do pagamento
do FIES da autora, que atendeu as exigências
contratuais para isso, impondo a determinação para que
a agravante pague o financiamento estudantil por ela
garantido Caso, ademais, em que o contrato firmado
pelas partes não definiu e nem detalhou o que seria a
excelência exigida do aluno como condição de garantia
do FIES pela instituição de ensino. Por conseguinte, não
pode ser autorizada a recusa da garantia nas hipóteses
em que o aluno tiver cumprido as condições impostas,
pela interpretação unilateral da instituição de ensino
sobre o que representa a "excelência no rendimento
escolar", sem que o estudante consumidor tenha sido
previamente esclarecido sobre esse conceito. Recurso
desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2066530-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirassol - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018;
Data de Registro: 18/06/2018, grifo nosso).
Também é descabida a alegação das rés de que a autora
deixou de comprovar o preenchimento do requisito previsto na cláusula 3.3 do
“Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, consistente na
realização de 06 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
Ora, como bem observou o D. Juízo a quo, a autora
apresentou todos os relatórios relativos aos trabalhos realizados às fls. 39/139.
Sendo assim, não merece reparo a conclusão do D. Juízo
a quo acerca da ilicitude da conduta das rés, bem como de sua obrigação de
honrar o pagamento do financiamento estudantil celebrado entre a autora e o
réu BANCO DO BRASIL S/A.
Outrossim, o inadimplemento contratual das requeridas
ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito pelo
réu BANCO DO BRASIL S/A (fl. 27), razão pela qual a requerente faz jus ao
recebimento de indenização por dano moral.
De fato, são notórios os prejuízos infligidos àquele que tem
seu nome negativado indevidamente. Tal ato ilícito provoca restrições ao
crédito e abalo à imagem e à honra da pessoa, decorrentes da publicidade de
que gozam os cadastros de proteção ao crédito, sendo desnecessária a prova
da ocorrência do dano, pois ele se presume.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADOS.
SÚMULA
N°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou
protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando
razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de
revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp
1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017,
grifo nosso).
No tocante ao quantum indenizatório, sua estipulação deve
ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o abalo sofrido e inibir
a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte, importar enriquecimento
sem causa do lesado.
Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-se
que o valor de R$ 10.000,00 é adequado aos fins colimados.
Por fim, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, o
recurso da autora merece parcial provimento.
Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
réu para figurar no polo passivo da demanda.
De fato, a autora formulou pedido no sentido de declarar a
inexigibilidade do contrato de financiamento estudantil em relação a ela,
compelindo a instituição financeira a deixar de praticar medidas de cobrança
da dívida que teria sido inadimplida pelas rés, incluindo retirar seu nome de
cadastros de proteção ao crédito, e pleiteando a sua condenação de forma
solidária às rés quanto ao dever de quitação do contrato de financiamento
estudantil e de pagamento de indenização por dano moral.
Assim, tendo a autora imputado a prática de determinado
ato ao banco réu e formulado pedido em face dele, impõe-se a conclusão de
que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo certo que
eventual responsabilidade, ou não, da instituição financeira é questão atinente
ao mérito.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
Contrato de financiamento estudantil celebrado entre a
autora e a instituição financeira. Pretensão de imputar a
responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do
contrato bancário às corrés IESA e UNIESP em decorrência
da adesão ao programa "UNIESP PAGA". Concessão de
tutela provisória para suspender a cobrança e os descontos
relativos ao financiamento. Impossibilidade. Ausência dos
requisitos da probabilidade do direito ou da maior
juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela
provisória revogada. Recurso provido para esse fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
(...)
Também não se verifica a alegada ilegitimidade
passiva do Banco agravante, pois embora a autora
fundamente seus pedidos em contrato firmado com
instituição de ensino, pelo qual teria a Fundação
UNIESP
Solidária
assumido
o
pagamento
do
financiamento estudantil (FIES), o Banco é o agente
financeiro do contrato e a autora formula pedido
específico em face da instituição bancária, consistente
na suspensão das cobranças e descontos" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2177410-21.2017.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017, grifo
nosso).
Superada esta questão, não há como responsabilizar
solidariamente o banco réu pela obrigação de quitar o saldo devedor do
contrato de financiamento estudantil, tampouco é possível sua condenação ao
pagamento de indenização por dano moral.
De fato, os documentos juntados aos autos revelam que a
instituição financeira não anuiu ao “Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES” celebrado entre a autora e o GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP (fls. 19/20). De igual modo, não há no contrato de financiamento
estudantil celebrado entre a autora e o banco réu referência à obrigação
assumida pela instituição de ensino perante a requerente (fls. 147/160).
Assim, as contratações realizadas entre a autora e cada
um dos réus são formalmente autônomas, de modo que, em princípio, a
instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome
da autora nos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

17
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
responsabilizá-la pelo ilícito contratual praticado pelas rés.
Não obstante, a pretensão da autora merece acolhida
quanto ao pedido para declarar o contrato de financiamento estudantil
inexigível em relação a ela.
Com efeito, autorizar que o banco requerido possa
continuar praticando atos de cobrança em relação à requerente significaria
onerar em demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos
autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional a ela
entregue,
consistente na assunção do pagamento do contrato de
financiamento estudantil pelas instituições de ensino rés.
Nesse sentido:
"Ação cominatória e indenizatória - uniesp paga -
sentença de improcedência em relação ao banco e de
procedência no tocante à instituição de ensino - recursos. 1)
apelo (uniesp) - condições para manutenção da ex-aluna no
programa de financiamento estudantil observadas - dano
moral inocorrente - ausência de negativação ou de prova de
ofensa a direitos da personalidade - recurso parcialmente
provido. 2) apelo (ex-aluna) - pedido formulado na exordial
em relação ao banco do brasil que se restringiu à sua
condenação ao pagamento de indenização por dano moral -
lesão extrapatrimonial e respectiva indenização afastadas -
decorrência
lógica
do
desfecho
da
ação
a
impossibilidade do banco cobrar a autora ou negativar
seu nome - recurso desprovido, com observação
(possibilidade do bb cobrar apenas a uniesp pela dívida
decorrente do financiamento estudantil, vedada a
inscrição do nome da requerente nos órgãos de
proteção ao crédito). 3) recursos conhecidos, parcialmente
provido o da uniesp e desprovido, com observação, o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

18
Apelação Cível n.o 1009160-68.2018.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.168
demandante"
(TJSP;
Apelação
Cível
1003295-60.2019.8.26.0358; Relator (a): Carlos Abrão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data
de Registro: 23/03/2020, grifo nosso).
Portanto, recurso da autora merece provimento quanto à
pretensão de compelir o réu BANCO DO BRASIL S/A a não praticar atos de
cobrança relativos ao contrato de financiamento estudantil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso das rés e dou parcial provimento ao recurso da autora, para declarar
inexigível em relação a ela o contrato de financiamento estudantil celebrado
com o banco réu.
Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado
em segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelas rés, para 20% do valor da causa. Ademais, apesar do parcial
provimento do recurso da autora, é mínima a sucumbência do réu BANCO DO
BRASIL S/A, não se alterando a obrigação da requerente de pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da instituição
financeira.
Renato Rangel Desinano
Relator